Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-34.2015.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000228-34.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOZIANE APARECIDA LUZIA - CPF: 022.013.101-57 (APELADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS BERNARDOQUI - CPF: 033.641.441-25 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), JOZIANE APARECIDA LUZIA - CPF: 022.013.101-57 (APELANTE), TIAGO DOS SANTOS BERNARDOQUI - CPF: 033.641.441-25 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - ÓBITO DE INFANTE NO MOMENTO DO PARTO – FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. O ato sentencial está fundamentado em prova testemunhal e documental, ou seja, o juízo de convencimento do juiz prolator está devidamente motivado.

3. Sentença concisa não é sinônimo de ausência de fundamentação ou nulidade desta, pois nulidade é a total ausência de exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão sucinta.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de inovação recursal.

6. Em se tratando de danos morais, possível é a formulação de pedido genérico.

7. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de carência recursal.

9. Em se tratando de danos morais, é possível a formulação de pedido genérico, sendo que a fixação incumbe ao juiz condutor do feito.

10. Se tal mister é do juiz, não há como julgar parcialmente procedente um pedido genérico.

11. Preliminar rejeitada.

12. Preliminar de intempestividade recursal.

13. Sendo uma das partes a
fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183,
“caput”
, do CPC. Logo, nula é a intimação da fazenda pública feita exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico.

14. Preliminar rejeitada.

15. Mérito.

16. Regra geral,
a Administração Pública responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de ocorrência de ato ilícito, bastando para tanto a conjugação dos seguintes requisitos: ato, dano e nexo causal, conforme o art. 37, §6o da Carta Magna.

17. Ausência de comprovação de culpa, pois o ato foi praticado por profissional liberal (médico).

18. O
STF, ao tratar do assunto responsabilidade civil da Administração Pública, julgou o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940). Em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e o servidor público, simultaneamente.

19. Comprovação de falha na prestação de serviço público de saúde.

20. D
ever do Município em indenizar os Autores, de forma objetiva, com fulcro no art. 37, §6o da Carta Magna.

21. Danos morais fixados
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

22. Recursos de Apelações Desprovidos, ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA e JOZIANE APARECIDA LUZIA e OUTROS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Marcelândia na obrigação de pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como na obrigação de promover o tratamento psicológico dos requerentes, caso ainda não o tenha feito.

Condenou ainda, o Município em honorários de sucumbência no valor de 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato da Autora, ao ser atendida do hospital localizado no Município de Marcelândia, haver o falecido de seu filho no momento do parto por erro médico.

Em suas razões recursais (Id. 75490472), pretendem os Autores a majoração do valor fixado à título de danos morais, devendo ser fixada para a mãe o importe de R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais) e para o pai o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já o Município de Marcelândia, também interpôs Recurso de Apelação (Id. 75490481) alegando, em sede de preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação a embasar a condenação do Município em danos morais.

No mérito, argumenta acerca da impossibilidade de cometimento de ato ilícito por pessoa jurídica de direito público, pois seria uma forma de penalizar a população.

Pretende ainda, a minoração da condenação em danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta ainda, ausência de comprovação de culpa, pois o ato foi praticado por profissional liberal (médico).

Ao final, requer a redução da verba honorária.

Contrarrazões do Município (Id. 75490484) suscitando, em sede de preliminar, inovação recursal, pois não pode haver alteração do pedido em instância recursal, qual seja, fixação individual de valores à título de danos morais.

Ainda em sede de preliminar, suscita carência recursal dos Autores, uma vez que o pedido foi julgado procedente.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo dos Autores.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (Id. 75490493), suscitando, em sede de preliminar, a intempestividade recursal do ente público e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 76062490).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O Município de Marcelândia, ao interpor Recurso de Apelação suscitou, em sede de preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação a embasar a condenação do Município em danos morais.

Ao ler o ato sentencial (Id. 75490471), constata-se que a decisão judicial está fundamentada em prova testemunhal e documental, ou seja, o juízo de convencimento do juiz prolator está devidamente motivado.

É bem verdade que a sentença objurgada está concisa.

No entanto, sentença concisa não é sinônimo de ausência de fundamentação ou nulidade desta, pois nulidade é a total ausência de exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão sucinta.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECRÓPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundação. 2. Analisando a sentença proferida pelo juízo a quo, não se verifica qualquer nulidade por ausência de fundamentação. O Magistrado mencionou os requisitos para impetração do Mandado de Segurança, analisou a questão meritória (se reportando à decisão liminar) e, ao final, justificou o porquê da manutenção de sua convicção. 3. Embora seja uma decisão concisa, esta não é nula, haja vista ter decidido a questão fática posta sob julgamento. Nulidade é a total ausência de fundamentação e exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão concisa, como ocorre no caso em tela. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso. 7. Se o Apelante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 8. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1023426-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação. Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012. (TJ/MT - N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(INOVAÇÃO RECURSAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS)

O Município de Marcelândia, ainda em sede de contrarrazões, suscita preliminar inovação recursal, uma vez que não pode haver alteração do pedido em instância recursal, qual seja, fixação individual de valores à título de danos morais.

Para analisar a preliminar acima, transcrevo o pedido formulado na exordial:

(...)

f) Ao final seja a presente demanda julgada totalmente procedente sendo reconhecido a responsabilidade objetiva e solidária do Hospital Municipal Maria Zélia e do Município de Marcelândia/MT, condenando os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor justo, compensatório e ao mesmo tempo pedagógico em valor a ser fixado por Vossa Excelência;

(...)

Como se pode observar, o pedido indenizatório está formulado de forma genérica.

De acordo com as normas processuais, como regra geral, o pedido deve certo e determinado e, de forma excepcional, admite-se a formulação de pedido genérico em casos de ações universais quando não for possível individualizar os bens, quando não for possível determinar, desde já, as consequências do ato ou ainda, quando o valor da condenação depender do comportamento do réu.

Tais excepcionalidades estão previstas no art. 324 do CPC, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Em se tratando de danos morais, não há critérios objetivos na legislação pátria para a sua fixação, mas apenas alguns parâmetros e, dentre estes, as condições econômicas da parte contrária, ou seja, depende do comportamento do réu.

Logo, possível é a formulação de pedido genérico, sendo que a fixação depende do prudente juízo de razoabilidade e proporcionalidade do juiz sentenciante diante do comportamento das partes.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos materiais, é firme no seguinte sentido: "muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur"
(REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). (...) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.575.495/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL - PEDIDO GENÉRICO - POSSIBILIDADE - VALOR DA CAUSA - PRETENSÃO ECONÔMICA DEDUZIDA NA PEÇA DE INGRESSO - Os artigos 322 e 324 do CPC/2015 estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado, admitindo-se o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inépcia da inicial rejeitada. - A toda causa será atribuído um valor certo e que, nas ações indenizatórias, este será o montante do quantum pretendido. É o que preconizam os artigos 291 e 292, V, do Código de Processo Civil. -
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.068826-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (NEGRITEI)

No momento em que o juiz
a quo
, quando da prolação da sentença, fixou o valor a título de morais, o mesmo deixou de ser genérico e passou a ser quantificável ou mensurável.

Assim, o fato dos Autores terem pretendidos, em sede recursal, majoração dos danos morais em patamares diferentes para cada litigante não configura inovação recursal, posto que, não era possível a quantificação no início da lide, haja vista que tal mister, repito, incumbe à prudente avaliação do juiz sentenciante diante do comportamento das partes.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(CARÊNCIA RECURSAL)

O Município de Marcelândia, em sede de contrarrazões,
suscita preliminar de ocorrência de carência recursal dos Autores, uma vez que o pedido foi julgado procedente.

Como já fundamentado na preliminar anterior, em se tratando de danos morais, é possível a formulação de pedido genérico, sendo que a fixação incumbe ao juiz condutor do feito.

Se tal mister é do juiz, não há como julgar parcialmente procedente um pedido genérico.

Nestes casos somente há duas possibilidades de julgamento, quais sejam: ou julga-se procedente o pedido ou julga-se improcedente o pedido.

Tanto é verdade que a petição inicial não pode ser considerada como inepta pelo fato do pedido de danos morais ser genérico.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA EXORDIAL - DANOS MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS - DANOS MORAIS - PEDIDO GENÉRICO - POSSIBILIDADE - TEORA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO RECONVENCIONAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. É inepta a exordial no tópico atinente aos danos materiais se não há especificação, ainda, que mínima, acerca dos lucros cessantes ou danos emergentes suportados pelo autor.
Consoante reiterada jurisprudência, não conduz à inépcia da exordial o pedido de danos morais sem a quantificação do valor perquirido a título de indenização
. A Teoria da Causa madura deve ser relativizada nos casos em que importar ampliação do julgamento do recurso de apelação para as matérias meritórias não devolvidas pelo apelante e sequer resolvidas pelo magistrado singular, situação esta que implicaria inequívoca violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013, caput, do CPC/2015), bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.027331-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de carência recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Os Autores, em sede de preliminar de contrarrazões, suscitam a intempestividade do Recurso de Apelação do ente público.

As certidões lançadas nos Id’s. 75490477 e 75490479, noticiam que o Município de Marcelândia foi intimado da sentença por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

No entanto, em se tratando de fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183,
“caput”
, do CPC.

Logo, nula é a intimação da fazenda pública feita exclusivamente pelo DJE.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - INDISPENSABILIDADE - INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO ELETRÔNICO - ERRO DE PROCEDIMENTO - NULIDADE DA INTIMAÇÃO. - A correição parcial é cabível contra decisões proferidas com abuso ou erro e capazes de tumultuar a marcha processual, contra as quais não haja recurso previsto em lei. (RITJMG, art. 290) - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da sua intimação pessoal. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (CPC, art. 183, caput e §1o) - No Juizado Especial, o ente público possui a prerrogativa de intimação pessoal. (TJMG, Enunciado 49) - As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. (CPC, art. 280) (TJ/MG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.20.029593-9/000, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022)

Assim, sem mais delongas, REJEITO a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Não havendo questões processuais a serem decididas, passo ao exame do mérito dos recursos.

Os pedidos principais estão assim formulados na exordial:

Excelência, diante de todo o exposto e mais o que seu notório conhecimento certamente suprirá, respeitosamente requer que:

(...)

b) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Lei 1.060/50, por serem os Requerentes na acepção do termo pessoa pobre, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;

(...)

e) A inversão do ônus da prova por ser a Requerente hipossuficiente na presente relção, com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC;

(...)

f) Ao final seja a presente demanda julgada totalmente procedente sendo reconhecido a responsabilidade objetiva e solidária do Hospital Municipal Maria Zélia e do Município de Marcelândia/MT, condenando os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor justo, compensatório e ao mesmo tempo pedagógico em valor a ser fixado por Vossa Excelência;

(...)

i) Ao final seja, outrossim, reconhecido a responsabilidade subjetiva dos médicos e da equipe médica que atendeu a Requerente, condenando-os ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor justo, compensatório e ao mesmo tempo pedagógico em valor a ser fixado por Vossa Excelência.

Sentença prolatada no dia 09/02/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT na obrigação de pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual deverá ser atualizado, bem como incidir multa de mora a partir deste arbitramento; bem como na obrigação de promover o tratamento psicológico dos requerentes, caso ainda não o tenha feito.

Condeno, ainda, o Município em honorários de sucumbência, este no valor de 15% (quinze) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa (art.85, §2°. III, CPC). Sem custas judiciais, pois se trata de Fazenda Pública Municipal.

Decorrido o prazo para eventual recurso, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal dos Autores está assim deduzida:

Dado ao todo exposto, invocando os subsídios do elevado saber jurídico de Vossas Excelências e tudo mais que dos autos consta, os Apelantes requerem que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reforma parcial da sentença publicada no dia 24/09/2018 para o fim de ver parcialmente reformada a sentença proferida pelo juízo "a quo”, majorando 0 quantum indenizatório a título de danos morais condenando o Apelado a pagar a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à genitora Apelante que sofreu diretamente toda a dor do parto e o total descaso, negligencia e imperícia no atendimento e procedimentos; Como também, sofreu a sensação de impotência, de tristeza, de perda, de humilhação, dentre todos os demais que ferem, diretamente, a dignidade da pessoa humana e o direito a atendimento satisfatório visando a preservação da vida, saúde e dignidade; e R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao genitor Apelante que sofreu juntamente com sua companheira a perda do filho, a tristeza, a sensação de impotência, descaso, negligência e imperícia no atendimento e procedimentos, todavia, em que pese a dor da perda do filho seja igual, o grande sofrimento foi diferente; pois, carregar o filho no ventre e a do parto, bem como os acontecimentos em torno no mesmo, coube, inteiramente, a mãe por isso pleiteamos esta diferença de valores, valores estes que devem ser corrigido pelo índice INPC e com juros de 1 % ao mês desde a data da fixação, bem como, incida multa de mora a partir do arbitramento.

Requer outrossim, seja mantido aos Apelantes o benefício da assistência judiciaria gratuita pleiteado nos autos

A pretensão recursal do Município de Marcelândia está assim formulada:

Ante ao exposto, requer-se a Vossas Excelências:

A) O Recebimento das presentes razões de apelo por oportunas e temporâneas.

B) O Reconhecimento da NULIDADE da decisão Guerreada ante a falta de fundamentação e inexistência de demonstração entre o nexo de causalidade a atrair a culpa para o Município;

C) Requer-se ainda em havendo julgamento na instância Superior, seja MINORADA o valor da condenação a reparação de Dano moral imposta, assim como ao valor fixado a título de verba honoraria;

D) Requer-se a REFORMA “in totum” da sentença guerreada para, em mantendo-se a condenação, FIXAR a indenização em valor máximo de 50 salários, invertendo-se a sucumbência.

Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento, eis que se trata de medida de mais pura JUSTICA.

Analiso em primeiro lugar o Recurso de Apelação interposto pela fazenda pública.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA.

A questão central a ser decidida é saber se houve erro médico ocorrido no âmbito do Hospital Municipal.

Argumenta a municipalidade acerca da impossibilidade de cometimento de ato ilícito por pessoa jurídica de direito público, pois seria uma forma de penalizar a população.

A alegação posta em discussão pelo Apelante é frágil e pueril, pois remete a ideia já ultrapassada (há muito tempo diga-se de passagem) exposta na doutrina inglesa, ainda na primeira fase da evolução histórica da responsabilidade civil estatal, de que o rei (Administração Pública) nunca erra.

Tal teoria era apresentada pela expressão
The King can do no wrong
e estabelecia a completa ausência do dever de indenizar da Administração Pública, mesmo quando esta praticasse ato ilícito.

Com o passar do tempo (e com ele a evolução histórica), tal doutrina foi superada e a Administração Pública passou a responder apenas de forma subjetiva, tendo sido tal doutrina também superada.

Atualmente, a Administração Pública responde, como regra geral, de forma objetiva, ou seja, independentemente de ocorrência de ato ilícito, bastando para tanto a conjugação dos seguintes requisitos: ato, dano e nexo causal.

A atual concepção de responsabilidade civil objetiva estatal está prevista no art. 37, §6o da Carta Magna.

No que tange à alegação de ausência de comprovação de culpa, pois o ato foi praticado por profissional liberal (médico), saliento que o elemento culpa não deve ser analisado neste momento, pois, como já consignado anteriormente, trata-se de reponsabilidade civil objetiva.

O elemento culpa deve ser perquirido em eventual Ação Regressiva do Município de Marcelândia contra o servidor público (médico).

Na presente ação, a relação que se estabelece é apenas entre os Autores e a Administração Pública, haja vista que quando o servidor público age ou pratica algo em razão do exercício do seu cargo público, age como se fosse o próprio ente federativo atuando.

É a aplicação da chamada teoria do órgão ou da imputação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- PACIENTE MORTO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO POR SEUS DESAFETOS - MORTE OCORRIDA ENQUANTO O PACIENTE SE RECUPERAVA DE ENFERMIDADE – TESTEMUNHA - SERVIDOR PÚBLICO QUE AFIRMA EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA A OCORRÊNCIA DE PEDIDO DOS FAMILIARES PARA CUIDADO DO PACIENTE SOB PENA DE CONSUMAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTATDO ANTERIORMENTE – NÃO ATENDIMENTO AO PEDIDO – DECLARAÇÃO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA – TEORIA DO ÓRGÃO - HOMOCÍDIO CONSUMADO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESTATAL - CULPA IN VIGILANDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVIDA PELA VÍTIMA – FILHA MENOR – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE DISPENSA PROVA DE ATIVIDADE LABORAL – PENSAMENTO FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.2. A vítima deu entrada em hospital público após ter sofrido uma tentativa de homicídio e, mesmo após a família ter formulado pedido para que alguém lhe desse suporte, a administração do hospital nada fez, vindo a consumar o homicídio anteriormente iniciado, ou seja, houve uma clara e inequívoca omissão do poder público, configurando culpa in vigilando.3. A declaração exarada por servidor público possui fé pública (presunção de veracidade).
4. Soma-se a isto, o fato do Estado de Mato Grosso estar vinculado à declaração feita por seus servidores, pois, segundo a doutrina administrativista da teoria do órgão, quando o servidor público exara uma declaração, é como se fosse o próprio Estado que a emitisse
.5. Não há na legislação vigente critérios objetivos para fixar os danos morais, ficando tal encargo ao juízo que, por sua vez, deverá pautar-se em alguns parâmetros, tais como condições sociais, culturais e econômica da parte, extensão do dano, sem deixar de lado, as condições financeiras do agente causador do dano.6. A fixação dos danos morais deve ainda, cumprir o seu caráter pedagógico e, ao mesmo tempo, sancionador capaz de inibir o Requerido de voltar a praticar atos de mesma natureza, tudo com muita cautela e parcimônia.7. Não havendo provas robustas da renda auferida pela vítima, a dependência econômica da menor e demais membros da família em relação ao pai é presumida, sendo, desnecessária prova do exercício do trabalho, contudo, o pensionamento deverá ter como parâmetro o valor do salário mínimo.8. Devida a pensão mensal à filha menor, pela morte de seu pai, até a data em que a beneficiária completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor correspondente a 1/4 do salário-mínimo.9. Com relação à convivente e a mãe da vítima, o pensionamento será no mesmo valor (1/4 de salário mínimo) e perdurará até a data em que a vítima completaria 72 (setenta e dois anos) anos de idade.10. Os juros moratórios deverão incidir, desde o evento danoso, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária deve ser feita pelo IPCA, incidindo a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362/STJ.11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/MT - Ap 90725/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016) (NEGRITEI)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO - PRATICA DA CONDUTA POR OUTR SERVIDOR PÚBLICO - ILEGITIMIDADE DO SERVIDOR - TEORIA DO ÓRGÃO- RESPOSNSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL -DAR PROVIMENTO AO RECURSO. I - Tratando-se de responsabilidade extracontratual do Estado, nosso ordenamento jurídico consignou no art. 36, §6o, da CF/88 a regra da responsabilidade objetiva do Estado, cabendo ao Estado propor ação regressiva contra o agente publico que pratique a conduta , sendo, para tanto, verificada a sua culpa.
II - Para aferição de responsabilidade do Estado se adota a Teoria do órgão, segundo a qual a vontade do agente público se confunde com a vontade da pessoa jurídica, pois quando atua, ele o faz em nome da pessoa jurídica estatal. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.11.011223-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2013, publicação da súmula em 26/07/2013)

Como consequência e aplicação direta de tal teoria, o STF, ao tratar do assunto responsabilidade civil da Administração Pública, julgou o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940) e fixou a seguinte tese,
in verbis:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 940 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente, da votação de mérito, o Ministro Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, acolhendo proposta do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019. (NEGRITEI)

O Recurso Extraordinário acima mencionado restou assim ementado,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. (STF - RE 1027633, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Conforme fixado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 940), em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e o servidor público, simultaneamente.

A ação contra o servidor público é admitida em sede de eventual Ação Regressiva a ser proposta pela Administração Pública, caso seja procedente a ação indenizatória outrora proposta pela vítima.

Isto ocorre em observância ao princípio da dupla garantia constitucional.

Logo, não há que se apurar, nesse momento, o elemento culpa ou discutir a atuação do servidor público.

Para que não paire dúvidas acerca do dever de indenizar do Município de Marcelândia, faço as seguintes ponderações.

A
causa mortis
do filho dos Autores foi
“sofrimento fetal agudo – anoxia fetal”
, conforme se infere na Certidão de Óbito acostado no Id. 75490036, ou seja, o filho dos Autores faleceu no momento do parto.

Os exames de Ultrassonografia Obstétrico (Id’s 75490037) demonstram que o feto estava dentro da normalidade para o período gestacional.

A Ficha de Investigação de Óbito Fetal (Id. 75490047) apresenta alguns dados que reputo importante mencionar, como por exemplo: o feto vir a óbito antes do parto, apresentar apgar zero, feto hipotérmico, sofrimento fetal, a mãe ser hipertensa.

Importante destacar que a testemunha Dr. Carlos Alberto Xavier Petryk (médico que atuou no momento do parto do filho da Autora), afirmou, durante audiência de instrução e julgamento, que a paciente estava com dor há várias horas e que apresentava esgotamento físico.

Dentro desse contexto fático, clínico e probatório, não tenho dúvida em reconhecer o dever do Município de Marcelândia em indenizar os Autores, de forma objetiva, com fulcro no art. 37, §6o da Carta Magna, ante à evidente e comprovada falha na prestação do serviço público de saúde.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva , que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico , realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (TJ/MT - N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF/88 - NEXO CAUSAL - OCORRÊNCIA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - À luz da teoria do risco administrativo, sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado, caracterizada está a responsabilidade civil do Estado. - A indenização por danos morais exige atenção na sua fixação, de sorte a não gerar enriquecimento sem causa em favor do ofendido. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0432.14.000174-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 12/11/2018)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - ERRO MÉDICO - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E A CONDUTA ESTATAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A função do Juiz é resolver a lide nos termos em que apresentada em Juízo, proferindo decisão nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sob pena de caracterizar-se o julgamento extra petita. - A responsabilidade civil do Estado pode ser objetiva - quando determinada ação da Administração Pública, lícita ou ilícita, produz uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem - ou subjetiva por faute du servic - quando o serviço não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado, causando danos ao administrado. - Se os alegados danos são imputados a uma conduta comissiva do Estado, a hipótese é de responsabilização objetiva, sendo suficiente para caracterizá-la a mera comprovação da relação causal entre o acontecimento e o efeito produzido. - Demonstrada a existência do dano, bem como o nexo causal entre este e a conduta da Administração Pública, exsurge o dever do ente público de indenizar. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0105.14.037946-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da súmula em 23/05/2017)

Quanto ao argumento de necessidade de minoração da condenação em danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destaco que, como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Ao analisar todos os critérios acima, entendo que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixados pelo juízo
a quo
atendem os critérios acima mencionados.

Saliento ainda que o valor acima está em consonância com outros processos semelhantes a este já julgados por esta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.

Cito, à título de informação, o RAC no 0011444-79.2016.811.0004, de Relatoria da e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos e o RAC no 52319/2017, de minha Relatoria.

Pretende ainda o Município de Marcelândia, a redução da verba honorária.

Ao analisar o ato sentencial, verifica-se que o juízo
a quo
fixou em 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa.

O percentual fixado pelo juiz sentenciante está em conformidade com as regras processuais acerca da matéria, não havendo qualquer reparação a ser feita

Logo, o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marcelândia não comporta provimento.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES

Em suas razões recursais, os Autores pretendem a majoração do valor fixado à título de danos morais, pois deve o valor fixado de forma a desestimular a reincidência.

A matéria acima exposta já foi analisada por esta Relatora quando da análise do Recurso de Apelação interposto pelo Município.

No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por ausência de fundamentação, passo a apreciar a matéria.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão do danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Analisando os autos, entendo que o juízo
a quo
bem observou os critérios acima mencionados, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Desta forma, se os valores foram fixados nos critérios acima expostos, não que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO ATENTO AOS PRINCÍPOIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É de ser mantido o quantum indenizatório pelo binômio reparação/punição, quando observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJ/MT - Ap 93047/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

Diante do acima exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022